Tribunal: TJDFT
Processo: 0736481-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736481-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: DANYELLE LOPES DO AMARAL, A. A. D. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANYELLE LOPES DO AMARAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras (processo no 0710330-51.2021.8.07.0020) que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou à agravante que, em 15 dias, custeie o tratamento para fornecer bomba de infusão de insulina e os respectivos insumos (ID no 30718312). 2. O agravante argumenta, em síntese, que não há previsão legal nem contratual para fornecimento de infusor de insulina, na forma prescrita pelo médico assistente, pois tal procedimento não está previsto no rol taxativo de cobertura assistencial dos planos privados de assistência à saúde, editado pela Agência Nacional de Saúde – ANS. 3. Ressalta, ainda, que os valores gastos com tratamento sem cobertura obrigatória não serão devolvidos, gerando prejuízo. Destaca que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, conforme entendimento do STJ. Entende que essa situação afasta a probabilidade do direito. Defende a exclusão ou redução do valor da multa por descumprimento diário. 4. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela antecipada pleiteada na petição inicial do processo de origem. 5. Preparo (ID no 30718311). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1225601, 07193968620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Os agravados são beneficiários de contrato de seguro de saúde e, portanto, o fornecimento do tratamento pleiteado depende de previsão contratual ou de exigência inscrita nas diretrizes estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 10. Trata-se de ação para obrigar a agravante a custear um dispositivo médico referido como “FreeStyle Libre – Sistema Flash de Monitoramento de Glicose/Sistema de Infusão Contínua de Insulina Associado ao Uso de Sensor de (Free Style Libre)”. Esse dispositivo não é contemplado pelo contrato, pela lei nem pelas regras da ANS. 11. Sabe-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde constitui referência para cobertura assistencial mínima, de cumprimento obrigatório pelos planos/seguros privados de assistência à saúde. 12. A Quarta Turma do STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol constante na Resolução no 428/2017 da ANS é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 13. Embora a Terceira Turma do STJ continue considerando esse rol meramente exemplificativo (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) e na ausência de precedente com força vinculante, filio-me a primeira compreensão, que foi reafirmada recentemente: AgInt no AREsp 1619479/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/20210. 14. Esse posicionamento encontra-se em conformidade com o entendimento que venho reiteradamente firmando em meus votos sobre a problemática da concessão/autorização judicial, sem ressalvas, para tratamentos não previstos na referida norma. 15. É inegável que o fato de a operadora do plano/seguro de saúde ser obrigada judicialmente a custear tratamentos não estipulados como obrigatórios pela ANS pode influenciar no seu equilíbrio econômico/financeiro e em suas relações com os contratantes. 16. A análise da razoabilidade da negativa de fornecimento do material solicitado pelo médico assistente aos agravados deve ser realizada após o exercício do contraditório e da ampla defesa, momento em que as partes terão produzido provas sobre a eficácia e imprescindibilidade do tratamento. 17. A experiência comprova que liminares concedidas com fundamento de empatia, produzem, quando cassadas, enormes perturbações à família, que será obrigada a devolver os valores recebidos e custear os tratamentos autorizados. Muitas delas não têm condições para tanto e se envolvem nas consequências que uma obrigação não cumprida pode gerar 18. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 19. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, criança, idoso e vulneráveis em geral. Mas não se pode, por mera empatia, afastar a segurança jurídica e conceder, à margem das leis e dos contratos, todos os pedidos formulados ao Poder Judiciário. 20. É necessário examinar o pedido de cobertura de tratamento pelo plano/seguro de saúde com parcimônia, a fim de assegurar a saúde do beneficiário, sem perder de vista o equilíbrio do contrato, sabendo-se, inclusive, que o plano/seguro de saúde é resultante da contribuição de várias pessoas, e que eventual prejuízo sofrido pode refletir negativamente sobre todos os outros beneficiários. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, diante da presença da probabilidade de provimento do recurso, bem como do risco de dano de difícil ou impossível reparação, o efeito suspensivo deve ser concedido. DISPOSITIVO 22. Defiro o pedido para suspender as determinações constantes na decisão recorrida no que tange ao fornecimento imediato do tratamento pleiteado na petição inicial (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Após, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO